Tribunal: STJ
Processo: 0720048-38.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938407 - DF
(2025/0178848-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ
AGRAVANTE
: JAIRO ANTONIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
THIAGO KNUPP CARDOSO - DF062275
AGRAVADO
: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO - DF050940
AGRAVADO
: WESLEY CRISTIAN FERREIRA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
KLEBER SILVA DO NASCIMENTO - GO028102
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplicam os óbices utilizados pela Presidência. Novo exame do
recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56114336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 56a8ea8a-a9bb-4940-b098-54f6407e4f68

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 56a8ea8a-a9bb-4940-b098-54f6407e4f68

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938407 - DF
(2025/0178848-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ
AGRAVANTE
: JAIRO ANTONIO DA CRUZ
ADVOGADOS
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
THIAGO KNUPP CARDOSO - DF062275
AGRAVADO
: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO - DF050940
AGRAVADO
: WESLEY CRISTIAN FERREIRA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
KLEBER SILVA DO NASCIMENTO - GO028102
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplicam os óbices utilizados pela Presidência. Novo exame do
recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55497302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:55
Código de Controle do Documento: 87df593b-0b85-462b-9567-40a46d746abe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.075-1.076).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.090-1.092).
Em suas razões (fls. 1.096-1.103), a parte agravante alega que, ao contrário
do que entendeu a Presidência, o recurso especial é tempestivo. Sustenta, ainda, que
impugnou de forma expressa e específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, demonstrando, inclusive, os motivos pelos quais não deve ser aplicado o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
O agravado
apresentou impugnação,
Samir da Conceição Santos
requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 1.109-1.112).
art. 1.021,
O agravado
apresentou impugnação, requerendo a
Wesley Cristian Ferreira
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios (fls. 1.124-1.130).
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 770-771):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO.
LEGITIMIDADE
. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AD CAUSAM
RENOVAÇÃO.
NOVOS
PROPRIETÁRIOS.
SUB-ROGAÇÃO.
SUBLOCAÇÃO. LOCAÇÃO VERBAL. VALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que decretou o
despejo de imóvel comercial e condenou os réus ao pagamento dos débitos
inadimplidos e da multa contratual prevista para a sublocação não
autorizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de atribuição de
efeito suspensivo; verificação da legitimidade
de um dos réus; e
ad causam
distinção entre sublocação ou novo contrato de locação para o fim de
analisar a pertinência da multa contratual aplicada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
V, da
estabelece, em regra, que os recursos
art. 58,
Lei n. 8.245/1991,
interpostos contra as sentenças proferidas em ações de despejo terão efeito
meramente devolutivo.
Documento eletrônico VDA55497302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:55
Código de Controle do Documento: 87df593b-0b85-462b-9567-40a46d746abe

4. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade
deve ser
ad causam
averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata,
quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual
apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode
configurar manifestação sobre o mérito da causa.
5. Operada a sucessão da locação, o novo adquirente do imóvel sub-roga-se
em todos os direitos do contrato locatício, no qual, a alienação do bem, por
si só, não importa no rompimento da relação jurídica. Precedente.
6. Comprovada a existência de contrato de locação verbal por meio das
provas produzidas durante a instrução processual, a alegação em sentido
contrário deve obedecer ao disposto no
do CPC, mormente quanto à
art. 373
incumbência de comprovar o alegado direito.
7. Para caracterizar a sublocação em contrato de locação, em caráter
informal, é necessário que o locatário permaneça à frente da locação com o
locador e o sublocatário se conduza exclusivamente ao locatário, em relação
direta entre ambos e a demonstrar a anuência das duas partes. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 87, 373 e 1.002.
o - Lei do Inquilinato. Jurisprudência relevante
Lei n. 8.245/1991, art. 8
citada: TJDFT, Acórdão 1808120, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS
FILHO, 1a Turma Cível; Acórdão 1326961, Relator JOSAPHA FRANCISCO
DOS SANTOS, 5a Turma Cível.

Os embargos de declaração ofertados pela parte recorrente deixaram de ser
conhecidos em razão de sua intempestividade e os embargos de declaração opostos
pela parte recorrida foram rejeitados (fls. 879-893).
Nas razões do recurso especial (fls. 916-934), fundamentado no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e ofensa aos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 13 da
e 472 do CC, sob o argumento de que o
Lei n. 8.245/1991
“acórdão recorrido violou frontalmente o
da
e analogamente o
art. 13
Lei 8.245/91
do Código Civil, ao reconhecer a sucessão contratual de forma verbal, sem o
art. 472
consentimento expresso dos locadores e em desrespeito à forma original do contrato,
que era escrito [...] Essa interpretação contraria a legislação e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça [...] o instituto da surrectio não pode se
sobrepor à lei, quando veda expressamente o instituto. Ao utilizá-lo para justificar a
(fls. 922-
sucessão contratual, o acórdão violou frontalmente o ordenamento jurídico”
929), e
(ii) arts. 85, § 2o, e 87 do CPC, alegando que, o “acórdão recorrido ainda
violou os arts 85 § 2o e 87 do Código de Processo Civil, ao estabelecer honorários
advocatícios sem respeitar a proporcionalidade e o rateio equitativo entre os vencidos
[...] o Tribunal ‘a quo’ fixou condenação a Recorrente ao pagamento de honorários em
10% (dez por cento) ao advogado do Recorrido Weslei e 3% (três por cento) ao
advogado de Samir, perfazendo o total de 13% (treze por cento) [...] a distribuição,
Documento eletrônico VDA55497302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:55
Código de Controle do Documento: 87df593b-0b85-462b-9567-40a46d746abe

seguindo o entendimento deste C. Superior Tribunal de Justiça, deveria ser 10% (dez
(fls.
por cento) partilhado de forma equânime entre os advogados de Samir e Weslei”
930-932).
Examino as alegações.
Observa-se da análise das contrarrazões apresentadas pelo agravado Samir
(fls. 1.049-1.060) que ele, em preliminar, insiste na tese de que o
da Conceição Santos
recurso especial foi protocolado intempestivamente, o que, por sua vez, inviabilizaria o
manejo do agravo em recurso especial.
O entendimento desta Corte se orienta no sentido de que a oposição de
embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo,
interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto
aclaratórios contra o mesmo julgado.
Confira-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
OPOSTOS E ACOLHIDOS NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES.
[...]
3. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do
seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por
qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
Precedentes.
[...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.968.660/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
1/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS
PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ.
CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA
EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO
DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA
DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das
partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que
tem como termo
a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios
a quo
opostos pela outra.
[...]
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.275.372/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
1/7/2020.

Documento eletrônico VDA55497302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:55
Código de Controle do Documento: 87df593b-0b85-462b-9567-40a46d746abe

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada pelo agravado Samir da Conceição
Santos
No que diz respeito à tese de violação dos arts. 13 da
e 472
Lei n. 8.245/91
do CC, a Corte local assim se manifestou (fls. 777-780):
Em detida análise das provas produzidas nos autos, é possível verificar que
houve novo contrato de locação entabulado verbalmente entre o réu Samir e
o preposto dos antigos proprietários, senhor Luís Antônio Gontijo, conforme
se infere dos documentos apresentados pelas defesas e depoimentos
colhidos em Juízo.
Inicialmente, o réu Samir, em sua contestação, colacionou
de
prints
conversas com o preposto dos então proprietários, senhor Luís Antônio
Gontijo, nas quais, após se identificar, questiona sobre a melhor forma de
pagar o aluguel. Foi informado que o valor seria buscado no próprio
estabelecimento comercial pelo próprio Luís Antônio (ID 63353795).
Já o réu Wesley, também na contestação, juntou o primeiro contrato de
locação, assinado pelo senhor Luís Antônio como locador responsável (ID
63353822), bem como apresentou, adiante, documento intitulado
‘contranotificação extrajudicial’, informando que vendeu o estabelecimento
comercial ao réu Samir que seria, a partir de então, o responsável pelas
tratativas locatícias (ID 63353827 – Pág.
).
1/4
[...]
Diante de todas as evidências, não se discute que Luís Antônio,
do imóvel locado, havia anuído com a nova situação
preposto/proprietário
contratual estabelecida, tendo Samir como novo locador no lugar de Wesley
que, por sinal, deixou de ser procurado na qualidade de locatário.
Conquanto o novo contrato tenha se estabelecido de forma verbal, a relação
contratual restou demonstrada nos autos, sendo certo que o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a
obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
incumbe ao réu.
[...]
Afigura-se interessante, ainda, esclarecer que é possível vislumbrar na
relação discutida verdadeiro caso de
, diante da expectativa
surrectio
legitimamente despertada pela
(ou omissão) de uma
ação/comportamento
parte ao longo do tempo, fazendo surgir para a outra um direito não
pactuado originalmente.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito dos
detalhes das condutas de todos os envolvidos na ocupação do imóvel, bem como dos
seus antigos e novos proprietários, seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Quanto à suposta violação dos arts. 85, § 2o, e 87 do CPC, entende esta
Corte que o reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa para a
fixação dos honorários advocatícios é inviável em recurso especial, em virtude do óbice
erigido pela Súmula n. 7 do STJ (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.543.201/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/10/2015,
9/10/2015)
Documento eletrônico VDA55497302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:55
Código de Controle do Documento: 87df593b-0b85-462b-9567-40a46d746abe

O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, uma vez que a parte
recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição
de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não
é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração
das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
(AgInt no
paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”.
AREsp n. 1.242.167/MA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/
)
4/2019.
Ainda nessa linha: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do
. (AgInt no
relator
inciso III do
da Constituição Federal"
art. 105
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
16/3/2021)
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma
questão aventada sob os auspícios da alínea “a”, que, por sua vez, foi obstaculizada
pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
incidência da
também impede o conhecimento do recurso especial pela
Súmula 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática entre os
(AgInt no
paradigmas apresentados e o acórdão recorrido".
AREsp n. 1.402.598/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
22/5/2019.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte e, em novo exame, CONHEÇO do agravo em
recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55497302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:55
Código de Controle do Documento: 87df593b-0b85-462b-9567-40a46d746abe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.938.407 / DF
Número Registro: 2025/0178848-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07200483820228070020 7200483820228070020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ
AGRAVANTE : JAIRO ANTONIO DA CRUZ
ADVOGADOS : LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
THIAGO KNUPP CARDOSO - DF062275
AGRAVADO
: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO - DF050940
AGRAVADO
: WESLEY CRISTIAN FERREIRA
ADVOGADOS : JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
KLEBER SILVA DO NASCIMENTO - GO028102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ
AGRAVANTE : JAIRO ANTONIO DA CRUZ
ADVOGADOS : LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
THIAGO KNUPP CARDOSO - DF062275
Documento eletrônico VDA56087286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:14
Código de Controle do Documento: 2a483afd-6c36-483b-85a7-da52335c947b

AGRAVADO
: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO - DF050940
AGRAVADO
: WESLEY CRISTIAN FERREIRA
ADVOGADOS : JUAN PABLO LONDOÑO MORA - DF015005
KLEBER SILVA DO NASCIMENTO - GO028102
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:14
Código de Controle do Documento: 2a483afd-6c36-483b-85a7-da52335c947b